Tribunal: TJMT
Processo: 0002139-38.2012.8.11.0028
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002139-38.2012.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELADO), DISMEDICA COM. REPRES. E PREST. SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 05.050.520/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, III DO CPC – INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – ADVERTÊNICIA ESPECÍFICA ACERCA DA FINALIZAÇÃO DO FEITO – VERIFICAÇÃO – SITUAÇÃO DE ABANDONO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, com advertência específica acerca da extinção do feito, nos termos do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, que, nos autos da Ação de Execução proposta em face do
Município de Poconé-MT
, determinou a extinção do feito com fundamento em abandono da causa, tendo por sustentáculo o artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 8374197).

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que não houve aplicação correta da inteligência da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça (Id. 8374250, fl.08).

Argumenta que a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional de modo que para a sua a caracterização, se faz necessário o cumprimento do requisito da “
intimação com advertência sobre a possibilidade de extinção da causa
”, entretanto no caso concreto, “
em momento algum a parte apelante foi alertada sobre a possibilidade e extinção
” (Id. 8374250, fl.06).

Aduz que o juízo singular pecou pelo “
excesso de formalismo
”, o que segundo o hodierno entendimento tanto da doutrina como também da jurisprudência, evidencia o fenômeno do cerceamento de defesa (Id. 8374251).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do presente recurso de apelação, para que haja o retorno do regular prosseguimento da Ação de Execução (Id. 8374251, fl.04).

Em sede de contrarrazões, o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 8374262).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 14 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como delineado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial proposta em face do Município de Poconé-MT, determinou a extinção do feito com fundamento em abandono da causa, tendo por sustentáculo o artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Como se vê, toda a controvérsia no presente caso reside na verificação do acerto ou não do
decisum
monocrático que extinguiu o feito, ao fundamento de abandono da causa pela autora ora apelante (Id. 8374197).

Nesse passo, por entender pertinente, trago à colação breve relato dos fatos que motivaram a extinção da presente ação pelo julgador monocrático.

Tem-se que a Pessoa Jurídica Banco do Brasil S/A, promoveu em 22/10/2012 a Ação de Execução contra o Município de Poconé-MT, tendo como desígnio o recebimento de crédito decorrente de honorários sucumbenciais relativo à outro processo judicial em que se sagrou vencedor,

cujo valor perfazia à época o total de

R$ 644,84 (seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) (Id. 8374179, fl.10).

Após a devida citação da Municipalidade por Mandado (Id. 8374186), o juízo condutor do feito, indeferiu o pleito de que pretendia que se ordenasse a executada para pagar no prazo assinalado no antigo 475-J CPC/73, por se tratar de “
Execução

contra a Fazenda Públic
a” (Id. 8374195).

Na mesa petição, o juízo
a quo
determinou a intimação da exequente ora apelante “
para requerer o que de direito no prazo de 10 (dez) dias sob pena de arquivamento nos termos do 791, III, CPC
” (Id. 8374195), todavia, a exequente quedou-se inerte conforme certidão em anexo (Id. 8374196, fl.02).

Logo após, na data de
06/10/2016

já sob a égide do CPC/15, sobreveio a prolação da sentença extintiva fundamentada no fato de que ocorreu o abandono da causa por parte da exequente, sendo esta a causa motivadora da extinção do feito, sem julgamento de mérito, com arrimo no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, gerando, por sua vez, a interposição do presente recurso apelatório, pelas razões já explicitadas.

Feitas essas considerações, passo à análise das questões recursais.

Analisando atentamente os autos, forçoso concluir que não prospera a irresignação. Explico.

É certo que quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato, cuja realização, compete à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve o autor ser “
intimado pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) dias
”. Não sendo a falta suprida no prazo assinalado, pode o magistrado decretar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, e, por via de consequência, determinar a extinção do feito.

Com efeito, o artigo 485 do Código Procedimental Civil prevê a resolução do processo por abandono da causa, o qual pressupõe, necessariamente, o cumprimento da regra contida no §1o do referido dispositivo legal,
in verbis
:

“
Art. 485 – O Juiz não resolverá o mérito quando
:

(...)

II – quando ficar parado durante mais de ano por negligência das partes.

III – por não promover os atos e as diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

(...)

§ 1o.- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias".

De modo que, de simples leitura dos dispositivos legais citados, pode se concluir com clareza solar que, antes de decretar a extinção do feito, o magistrado deve, impreterivelmente, promover a intimação pessoal da parte para sanar o vício no prazo de 05 (cinco) dias, à exegese do §1o do artigo 485, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato sentencial, o que
ocorreu
no caso concreto.

A propósito, foram oportunizados 10 (dez) dias, mais do que exige o diploma de regência, além da específica advertência de arquivamento (Id. 8374195), de maneira que não comporta guarida a alegação da apelante de que “
em momento algum
(...)
foi alertada sobre a possibilidade e extinção
” (Id. 8374250, fl.06).

A respeito do tema, o renomado processualista Nery Nelson Júnior, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 13a ed., 2013, p. 610, ao comentar o artigo 267, II e III, atualmente 485, II, III no Código de Processo Civil de 2015, nos dá o seguinte magistério –
in verbis
:

“
Não se pode extinguir o processo com fundamento no CPC 267, II e III, sem que previamente, seja intimado o autor dar andamento ao processo. O dies a quo do prazo (termo inicial) é o da intimação pessoal do autor; daí começa a correr o prazo de 48 (quarenta e oito) horas à exegese do § 1o, do artigo 267, do Código de Processo Civil
”.

À vista disso, analisando todos os detalhes dos atos já ocorridos no processo, conclui-se que com relação ao ato que ensejou a decantada inércia da Autora/Apelante e, por via de consequência, na extinção do feito, houve a preambular intimação da apelante, nos moldes exigidos pelo art. 485 do CPC, de forma que, em razão da absoluta observância contida no diploma processual civil, imperioso de se manter o
decisum
prolatado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e por via de consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais arbitro no patamar de 11 % (onze por cento) do valor atualizado atribuído à causa, nos termos do art. 85, §3o e §11o.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021